Tribunal: TJES
Processo: 5000863-49.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-49.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON RICARDO

APELADO: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. BOA-FÉ DAS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da execução desde o início, em razão do deferimento da gratuidade da justiça no processo de conhecimento, pleiteando a restituição dos valores levantados pelas exequentes (R$938,02) e a condenação delas aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores levantados pelas exequentes em cumprimento de sentença fundada em condenação posteriormente reconhecida como inexigível por força da gratuidade da justiça; (ii) determinar se as exequentes devem ser condenadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deferida ao apelante no processo de conhecimento suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 98, §3º, do CPC, mas não invalida os atos executivos realizados antes da correção da omissão na sentença.

A inércia do apelante diante da sentença que omitiu a suspensão da exigibilidade da verba honorária e sua atuação apenas após o levantamento dos valores pelas exequentes reforçam a higidez dos atos processuais anteriores.

As exequentes agiram com base em título executivo judicial transitado em julgado e levantaram os valores após certificação da ausência de recurso, o que caracteriza sua boa-fé e afasta o dever de devolução.

A hipótese não configura cumprimento provisório de sentença nos termos do art. 520, I, do CPC, inexistindo ônus de restituição imposto automaticamente às exequentes.

O princípio da causalidade foi corretamente aplicado pelo juízo de origem, pois o incidente processual decorreu de erro do juízo e não de conduta indevida das exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios decorrente da gratuidade da justiça não impõe a devolução de valores já levantados pelas exequentes de boa-fé com base em sentença transitada em julgado.

A existência de omissão na sentença não transfere às exequentes a responsabilidade por ônus sucumbenciais, quando atuaram amparadas por decisão judicial vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 98, §3º; 520, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.251.851/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000863-49.2023.8.08.0038

APELANTE
: MILTON RICARDO

APELAD
AS
: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI

e ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MILTON RICARDO
em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos
do cumprimento de sentença deflagrado
por
TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI

e ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA,
que acolheu a exceção de pré-executividade
e julgou
extinta a execução, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC
.

Em suas razões (id. 12551295)
defende
o
a
pelante
que, uma vez reconhecida a suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão
do deferimento da gratuidade da justiça,
a execução é nula desde o seu início, sendo imperativa a restituição
da quantia
indevidamente levantad
a

pelas recorridas
(R
$938,02
).

Aduz que
o fato de as recorridas terem recebido os valores de boa-fé não as exime do dever de devolvê-los,
porquanto o
levantamento decorreu de um ato processual viciado e desprovido de legitimidade.

E mais: p
ermitir que as apeladas retenham os valores viola o princípio da proporcionalidade e configura enriquecimento sem causa.

Por fim, pelo princípio da causalidade, as apeladas devem arcar com os ônus sucumbenciais, pois deram causa à instauração e prosseguimento de uma execução indevida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Compulsando os autos, verifico que
o
cumprimento de sentença originou-se da condenação do
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da
a
ção de
r
evisão
c
ontratual nº 0004623-38.2016.8.08.0038, na qual litigou contra o Banco Banestes S/A e
restou
vencido, com sentença transitada em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença pelas advogadas, aqui apeladas, para a cobrança do valor de R$3.686,80 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), e não havendo pagamento voluntário, foi determinada a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD,
sendo bloqueados valores em contas
bancárias
do apelante.

Irresignado,
apresentou
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade (
i
d. 12551252), arguindo, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba salarial e de valores depositados em caderneta de poupança abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O juízo
a quo
,
por meio da decisão de id. 12551263,
rejeitou os argumentos
e manteve

o bloqueio
,
além de determinar a penhora
mensal
de 20% (vinte por cento) do valor líquido do salário do executado, até o adimplemento total da dívida.

Em face do referido
decisum
não houve a interposição de recurso (certidão de id. 12551270), tendo as apeladas pleiteado a liberação da quantia constrita em seu favor, o que restou deferido pelo magistrado,
com a expedição de alvará.

Na sequência, o apelante apresentou nova exceção de pré-executividade
(id. 12551288)
,
alegando
, dessa feita,
que
no curso do processo de conhecimento obteve, em sede de
a
gravo de
i
nstrumento, o deferimento do benefício da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita. Contudo, por erro material, a sentença do processo principal o condenou ao pagamento de custas e honorários, sem observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença impugnada pelo presente apelo, em que o julgador primevo
reconhece
u
o erro material
e
suspende
u
a exigibilidade das custas e
dos
honorários advocatícios.

No entanto,
entendeu ser indevida a
devolução dos valores já levantados
(R$938,02)
, sob o fundamento de que
houve “
descuido do executado, que apesar de intimado, somente trouxe aos autos a discussão acerca da condição suspensiva dos honorários neste momento, bem como, ante o recebimento de boa-fé por parte das exequentes
”.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos apresentados pelo apelante, não vislumbro razões para reforma
do
decisum
.

Isso porque, embora tenha
ocorrido

omissão
na sentença,
na
fase de conhecimento, quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária, fato é que o apelante manteve-se inerte quando da sua prolação e do início dos atos executivos,
arguindo
a questão apenas após o bloqueio e levantamento dos valores.

Registro não olvidar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
exceção de pré-executividade que traz em seu bojo, questão de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sendo possível a apresentação de nova exceção com objeto diverso da primeira
” (AgInt no AREsp n. 2.251.851/SP,
R
elator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Contudo, na hipótese, vê-se que as apeladas apenas
levantaram os
valores bloqueados após a serventia ter certificado que não houve interposição de recurso em face da decisão
que rejeitou a primeira exceção de pré-executividade
apresentada.

Ademais, o caso não se amolda ao previsto no art. 520, I, do CPC – cumprimento provisório de sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo -,
que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado haja sofrido.

Desse modo, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
no sentido de
não ser devida a
restituição do montante de
R$938,02 (novecentos e trinta e oito reais e dois centavos)
, porquanto recebido de boa-fé
pelas

recorridas
, que
iniciaram
o cumprimento de sentença com base em um título executivo judicial transitado em julgado.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao impugnar a isenção das apeladas em relação aos ônus sucumbenciais, pois o juízo primevo aplicou corretamente o princípio da causalidade.

As
recorridas
não deram causa ao incidente processual de forma indevida, agindo no exercício regular de um direito que lhes era aparentemente conferido pela sentença,
sendo a mencionada omissão

reconhecida apenas posteriormente.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, §11, do CPC,
porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)